Tribunal: STF
Processo: AI 550116
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: 1. Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da Constituição,
 acórdão que mantém o indeferimento de diligência probatória tida
por desnecessária: precedentes.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: controvérsia decidida à luz de legislação
infraconstitucional: a alegada ofensa a dispositivos
constitucionais, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, de exame
inviável no RE; incidência do princípio da Súmula 636. Ademais,
ausente negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
princípios constitucionais apontados no recurso
extraordinário.
3. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação de multa, nos termos do art. 557, § 2º, do C.Pr.Civil.